Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011731-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EMANUELLE MOURA CUIABANO - CPF: 843.356.291-68 (APELADO), EDUARDO CUIABANO - CPF: 901.975.261-87 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM INDEVIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO QUE NÃO FOI POSTULADA PELOS ACORDANTES – PEDIDO, FEITO NO PACTO, PARA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO POSTULADA PELAS PARTES – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

Dispõe a regra do art. 922 do CPC:
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011731-40.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EMANUELLE MOURA CUIABANO, EDUARDO CUIABANO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Execução no
1011731-40.2018.811.0041
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Emanuelle Moura Cuiabano
.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
homologou acordo e julgou extinta a ação
,
com resolução do mérito
, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Defende a reforma da extinção da Execução, ao argumento de não ter sido postulada a referida extinção da Execução, mas apenas a suspensão do trâmite da ação até o cumprimento da obrigação consignada no acordo firmado entre as partes.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões (id. 49481547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Execução no
1011731-40.2018.811.0041
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Emanuelle Moura Cuiabano
.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
homologou acordo e julgou extinta a ação
,
com resolução do mérito
, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção da Execução proposta pelo banco aqui recorrente, determinada pela sentença impugnada, a fim de que permaneça suspenso o trâmite da ação até o término do prazo pactuado para o cumprimento voluntário da obrigação
.

Cuida-se, pois, de Ação de Execução proposta pelo banco apelante, em que as partes firmaram acordo quanto ao valor da dívida executada, que de R$427.813,54, passou a ser, em razão do pacto, de R$320.000,00, a ser pago da seguinte forma: R$75.000,00 à vista, na data do pacto; R$245.000,00 em três parcelas anuais, de R$96.521,79, já inclusos juros de 0,80% a.m. prefixado, com vencimento da primeira prestação para o dia 10.12.2020 e da última para 10.12.2022.

E na última cláusula do pacto restou consignado:

“
10 – Diante do exposto, os signatários, respeitosamente requerem a V. Exa. digne-se determinar a formalização da penhora nos presentes autos,
lavrando o termo de penhora, com concomitante assinatura dos Executados EMANUELLE MOURA CUIABANO e EDUARDO CUIABANO e após seja determinado o seu registro no RGI competente
, e logo após essas medidas, determinar a
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até final cumprimento, para os devidos fins de direito.
” (grifo próprio).

O juízo de origem, ao contrário do que foi postulado na pactuação, após homologar o acordo, extinguiu a Execução, com resolução do mérito.

Dessa forma, com razão, pois, o apelo, porque no pacto foi postulado a suspensão da Execução, permitida pela regra do art. 922 do atual CPC, que dispõe:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
” (grifei).

De modo que a suspensão do trâmite da execução

pelo prazo acordado pelas partes é mesmo medida que se impõe.

Neste sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO
E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO NCPC
- RECURSO PROVIDO.

Efetuado e homologado acordo para parcelamento do débito exequendo
, não cabe a extinção do feito,
MAS SIM
A SUA SUSPENSÃO
ATÉ O PRAZO FINAL FIXADO NO ACORDO PARA A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR
, conforme disposto no art. 922 do NCPC."
(Ap 121420/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) (grifei).

No mesmo sentido veja a ementa lançada na Apelação no 79386/2017, julgada pro esta e. Câmara:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM SUSPENDER A EXECUÇÃO PELO PRAZO ACORDADO PELAS PARTES COMO O TERMO FINAL RESERVADO AO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO POSTULADA PELAS PARTES - APELAÇÃO PROVIDA.

Homologado o acordo extrajudicial e "
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
." (art. 922 do Novo CPC

correspondente ao art. 792 do CPC/73).”
(grifei)

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo para afastar, na homologação do acordo feita pelo juízo singular, a ordem de extinção da Execução, a fim de que permaneça suspenso seu trâmite até o término do prazo acordado pelas partes para o cumprimento voluntário da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020